Tribunal: CARF
Processo: 18471.001841/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001841/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.091 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ADRIANA LAURA STERN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. FATOS
GERADORES ANTERIORES A LEI No 11.488/07. IMPOSSIBILIDADE.
Anteriormente a vigência da lei no 11.488/2007, a aplicação cumulativa da
multa isolada pela falta de recolhimento do carnê leão e a aplicação de multa
de ofício pelo lançamento do imposto devido quando do ajuste anual não
encontravam respaldo na interpretação dos dispositivos do art. 44, I e § 1o, III
da lei no 9.430/1996 à luz do disposto na Lei Complementar no 95/1998.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação ao lançamento de ofício de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física ( IRPF ), originado da revisão da Declaração de Ajuste Anual ,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001841/2008-19
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001841/2008-19

referente ao Ano-Calendário de 2005 , consubstanciado no Auto de Infração de fls. 29 a
39.
O valor lançado inclui Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar de R$ 10.955,98,
multa de ofício de 75% no valor de R$ 8.216,98 e juros de mora sobre o imposto
suplementar no valor de R$ 2.805,82 e Multa exigida isoladamente no valor de R$
5.705,28.
Na descrição dos fatos, fls. 31 e 32, e no Demonstrativo de Apuração, fls. 52, verifica-se
que foi apurada a omissão de rendimentos de pensão alimentícia judicial no valor de R$
44.799,96 e multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de Carnê-
Leão no valor de R$ 5.705,28.
A Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento alegando que, quanto aos
rendimentos recebidos referentes à pensão alimentícia judicial, pretende pagar o
imposto devido com os encargos através de parcelamento.
A multa isolada mostra-se aplicada de forma cumulativa, considerando que sobre os
valores tributados que serviram de base para a mesma incidiu a multa de ofício.
Ficou evidenciada a cumulatividade da penalidade, conforme entendimento contido em
Acórdão do 1o Conselho de Contribuintes, transcrito na impugnação.
A Instrução Normativa SRF no 46/97, citada no Acórdão, que regulamentou a aplicação
da multa isolada, exagerou na sua aplicação de forma cumulativa por não estar prevista
na Lei o 9.430/96, bem como na MP 303/06, o que a invalida de forma inconstitucional.
A intenção do legislador foi punir o contribuinte que declarasse os rendimentos na
Declaração de Ajuste Anual e que estivesse sujeito ao recolhimento do Carnê-leão. O
contribuinte declarando, espontaneamente, os rendimentos, não sofre aplicação da multa
de ofício, enquanto que, aquele que não incluiu rendimentos na Declaração está sujeito
à multa de ofício de 75%, daí a configuração da cumulatividade da aplicação de multas
sobre o mesmo fato e o mesmo rendimento.
Transcreve o art. 44 da Lei no 9.430/96, alegando que quando a Lei afirma que “ainda
que não tenha sido apurado imposto a pagar na Declaração de Ajuste, no caso de pessoa
física” parte da premissa de que o rendimento foi incluído na Declaração, caso contrário
aplica-se a multa de ofício de 75%.
Prevalecendo a multa isolada de 50%, de forma cumulativa, resulta no absurdo de impor
a totalidade de multas de 125% ( 75% + 50%), fato que contraria os princípios da
Justiça Fiscal, da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
Pelo exposto, requer o cancelamento parcial do Auto de Infração, para que seja excluída
a aplicação da multa isolada, por sua improcedência.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA- OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa proporcional
aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de Declaração de Ajuste
Anual inexata.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001841/2008-19

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) impossibilidade da concomitância de multa isolada e multa de ofício
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a aplicação da multa isolada, no valor de R$ 5.705,28.
Do Mérito
Da Aplicação de Multa Isolada Concomitante com à de Ofício
Bem a controvérsia desta lide, cinge-se à possibilidade de aplicação da multa
isolada em concomitância com a multa de ofício.
Traçando uma linha temporal, verifica-se que a base legal para aplicação das
referidas exações estava insculpida no artigo 44 da Lei 9.430/96, abaixo sua transcrição com a
redação anterior à mudança introduzida pela Lei no 11.488/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição.
I –de 75% (setenta e cinco por cento), nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa de
mora, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso
seguinte;
II – 150% (cento e cinquenta por cento), nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o. As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I – juntamente com o tributo ou a contribuição quando não houverem sido
anteriormente pagos;
(...)
III – isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê leão) na forma do art. 8o da Lei no. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
A escorreita interpretação do § 1o do art. 44 deveria ser no sentido de que o
mesmo não institui penalidade nova, apenas a forma de sua incidência, juntamente com o tributo,
na hipótese do inciso I, e isoladamente, na hipótese do inciso III.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001841/2008-19

O dispositivo que instituía a penalidade estava no caput do artigo e seus incisos.
Com efeito, o inciso I do art. 44, especificava os fatos típicos ensejadores da
penalidade: i) a falta de pagamento ou recolhimento após o vencimento; ii) falta de declaração; e
iii) declaração inexata.
Não existia previsão para incidência de outra penalidade senão aquelas, seus
parágrafos buscavam aspectos complementares à norma nele enunciada. Não cabendo a
aplicação cumulativa de multa isolada e da multa de ofício.
Tal dispositivo legal foi alterado pela Lei no 11.488/2007, que instituiu a hipótese
de incidência da multa isolada no caso de falta de pagamento do carnê leão, além da
possibilidade de multa de ofício pelo seu não recolhimento, pela falta de declaração; ou sua
confecção declaração inexata, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A partir desta modificação resta claro a tipificação de duas multas:
De 75%: pela falta de pagamento ou recolhimento; falta de declaração; e
declaração inexata.
De 50%: pela falta do pagamento mensal, a título de antecipação.
Entretanto, consoante o disposto nos artigos 105 e 106 do CTN, estas alterações
aplicam-se apenas aos fatos geradores ocorridos após sua vigência.
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não
esteja completa nos termos do artigo 116.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001841/2008-19

Ademais, este Conselho possui a Súmula no 147 que trata especificamente deste
assunto e define como marco inicial para incidência da multa isolada sem prejuízo da aplicação
simultânea da multa de ofício, a data da edição da MP 351/07, in verbis:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Considerando, que neste caso concreto, os fatos geradores ensejadores da
aplicação da multa isolada, referem-se ao ano-calendário de 2005.
Voto pela exoneração da multa isolada.

Conclusão
Assim, e, considerando, que a multa isolada aqui imposta refere-se ao ano-
calendário de 2005, ou seja, anterior à vigência das alterações promovidas pela Lei no
11.488/2007, decido pela exoneração da multa isolada.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 90
DF CARF MF
Original